Tribunal: TJSP
Processo: 1002942-08.2015.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível. Ação de execução de título extrajudicial. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Inconformismo. Ausência de citação, sem manifestação da autora sobre as tentativas frustradas de realização desse expediente. Hipótese que não se trata de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, mas falta de andamento processual. Aplicação do artigo

Ementa:
Apelação Cível. Ação de execução de título extrajudicial. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Inconformismo. Ausência de citação, sem manifestação da autora sobre as tentativas frustradas de realização desse expediente. Hipótese que não se trata de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, mas falta de andamento processual. Aplicação do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Previsão legal para a extinção por abandono da causa, precedida da intimação pessoal para a parte autora dar impulso à ação em 5 dias. Ausência de cumprimento da formalidade prevista no art. 485, §1o, do CPC. Advogado intimado pela imprensa. Súmula no 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Descumprimento não caracterizado, pois o feito não está polarizado. Recurso provido para anular a r. sentença de extinção, devendo o feito ter o seu regular prosseguimento.